Tribunal: TJMT
Processo: 1015991-79.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015991-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO BASTOS MORAES - CPF: 833.313.280-49 (ADVOGADO), GISELE CARNEIRO FUJII - CPF: 729.905.201-63 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA - CNPJ: 00.302.067/0001-80 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA GOMES - CPF: 015.203.671-71 (AGRAVADO), IONE GLORIA DE OLIVEIRA - CPF: 551.412.771-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DESCONSTITUÍDA – CANCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO – LEILÃO REALIZADO – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO PELO EXEQUENTE – AGRAVO INTERPOSTO PELA ARREMATANTE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, INCISO III, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, a arrematante/agravante não tem legitimidade ou interesse recursal para se opor à decisão que determinou que o exequente é quem deve pagar a comissão do leiloeiro, pois somente o próprio exequente é o legítimo interessado em recorrer do que foi decidido.

Incidência do disposto nos arts. 17 e 18 do CPC, no sentido de que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, e que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Embora a agravante argumente que o Exequente não tem condições de restituir o valor pago a título de comissão, referida discussão deve se dar no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GISELE CARNEIRO FUJII em face da decisão de ID 236142172 no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015991-79.2024 que, monocraticamente, não conheceu o recurso apresentado em face de THIAGO OLIVEIRA GOMES E OUTROS, mantendo a decisão de primeiro grau atacada que determinou que o valor da comissão do leiloeiro, no importe de R$8.825,05, fosse suportado pela parte executada ao invés de ser devolvido à parte arrematante, ora agravante.

Em suas razões de ID 238873172 o agravante requer a retratação da decisão para ser provido o seu agravo de instrumento inaugural.

Para tanto, sustenta o desacerto da decisão atacada, visto que o art. 844, do CPC, estabelece que a comissão do leiloeiro será paga pelo arrematante, salvo disposição em contrário e que, no caso em tela, inexiste qualquer disposição legal ou contratual que determine a transferência da responsabilidade pelo pagamento da comissão para o executado. Defende que o leiloeiro nada tem a receber e, em caso de entendimento diverso, que a comissão deve ser suportada pelo credor.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 240230151.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que não conheceu o agravo originário por entender que não cabe manifestação por este Juízo
ad quem
em relação a quem deve devolver a quantia paga a título de comissão do leiloeiro, pois não é autorizado pelo ordenamento jurídico pleitear direito alheio em nome próprio, não possuindo a agravante legítimo interesse recursal.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravante não deveria sequer ser conhecido, esclarecendo conforme segue:

"Em que pese as alegações da parte agravante, entendo que a sua irresignação não merece prosperar, pois o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível.

Conforme relatado, o Juízo de origem, nos autos da Ação Monitória movida pelo Banco do Brasil S. A. em face de Thiago Oliveira Gomes e Outros cancelou a arrematação do imóvel de matrícula nº 26.654, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, que foi arrematado por Gisele Carneiro Fujii, ora agravante, pelo valor de R$176.501,00 em razão da penhora de tal bem ter sido anulada.

O Juízo a quo determinou, também, que o valor da comissão do leiloeiro, no importe de R$8.825,05, fosse suportado pela parte executada ao invés de ser devolvido à parte arrematante, ora agravante.

Inconformada com a referida decisão, a recorrente pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que o leiloeiro devolva diretamente a ela os valores recebidos a título de comissão e não o executado.

Todavia, tenho que a arrematante, ora agravante, não detém legitimidade nem interesse recursal para se opor à decisão que determinou que o executado é quem deve pagar as custas do leilão, especialmente o valor referente à comissão da leiloeira, pois somente o próprio executado é o legítimo interessado em recorrer do decidido.

No caso, incide o disposto nos arts. 17 e 18 do CPC, no sentido de que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, e que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, conforme o art. 996 do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, condições nas quais não se encontra a arrematante do imóvel, ora recorrente.

Vale ressaltar que a agravante não demonstrou qualquer tipo de prejuízo com a referida decisão, eis que será restituído pelo valor pago a título de comissão do leiloeiro, mas pela parte executada e não pelo leiloeiro. Não se vislumbra, com isso, que haja qualquer prejuízo à agravante, com essa decisão.

Importante relembrar que é necessária a identificação dos pressupostos intrínsecos para o conhecimento do recurso, quais sejam: a legitimidade, o cabimento e o interesse recursal.

Nesse sentido, oportuna a lição de Nelson Nery Jr ao adotar os critérios propostos por Barbosa Moreira:

“Os pressupostos intrínsecos são aqueles que dizem respeito à decisão recorrida em si mesmo considerada. Para serem aferidos, leva-se em consideração o conteúdo e a forma da decisão impugnada. De tal modo que, para proferir-se o juízo de admissibilidade, toma-se o ato judicial impugnado no momento e da maneira como foi prolatado. São eles o cabimento, a legitimidade para recorrer e o interesse em recorrer.”

Mais a fundo, acerca do interesse recursal:

“Da mesma forma com que se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Assim, poder-se-ia dizer que incide no procedimento recursal o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer.”

No mesmo sentido já decidiu anteriormente este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ANULAÇÃO DA HASTA PÚBLICA E DA ARREMATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DA LEILOEIRA PELO EXEQUENTE – AGRAVO INTERPOSTO PELO ARREMATANTE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Na hipótese, o Arrematante/Agravante não tem legitimidade ou interesse recursal para se opor à decisão que determinou que o Exequente é quem deve pagar as despesas do leilão, inclusive o valor referente à comissão da leiloeira, pois somente o próprio Exequente é o legítimo interessado em recorrer do que foi decidido.

Incidência do disposto nos arts. 17 e 18 do CPC, no sentido de que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, e que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Embora o Agravante argumente que o Exequente não tem condições de restituir o valor pago a título de comissão, referida discussão deve se dar no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1000007-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Sendo assim, não cabe manifestação por este Juízo ad quem em relação a quem deve devolver a quantia paga a título de comissão do leiloeiro, pois não é autorizado pelo ordenamento jurídico pleitear direito alheio em nome próprio, não possuindo a agravante legítimo interesse recursal.

Como se vê, não há como superar tal irregularidade."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte agravada ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Quanto às provas novas apresentadas em sede de agravo interno, essas não devem ser analisadas sob pena de incorrermos em reprovável supressão de instância.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024